Tribunal: TJMT
Processo: 0027172-40.2014.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027172-40.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (APELADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA CÁLCULO. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade Parcial de Débito c/c Consignação em Pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a fatura no valor de R$ 152.092,94 e determinar o refaturamento com base na média de consumo dos últimos 12 meses. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança baseada na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica a título de recuperação de consumo diante da ausência de comprovação dos parâmetros utilizados para cálculo do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia deve demonstrar a exatidão dos valores cobrados, especialmente em casos de recuperação de consumo, sob pena de onerar indevidamente o consumidor.

4. Embora a aplicação da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL esteja correta, a concessionária não comprovou os consumos utilizados como referência para os cálculos, inviabilizando a verificação da adequação da média empregada.

5. A exigência de pagamento sem a devida transparência afronta os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, que devem reger as relações de consumo.

6. O ônus da prova sobre a regularidade da cobrança recai sobre a concessionária, por deter o conhecimento técnico e as informações necessárias à aferição do consumo não faturado.

7. A ausência de comprovação dos critérios utilizados para o cálculo do débito impede a exigibilidade da cobrança, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de fatura de recuperação de consumo por concessionária de energia elétrica exige a comprovação da metodologia e dos parâmetros utilizados para o cálculo do débito.

2. A ausência de transparência na apuração do consumo não faturado inviabiliza a exigibilidade da cobrança, em observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e boa-fé nas relações de consumo.

3. O ônus da prova da regularidade da cobrança recai sobre a concessionária, que deve demonstrar os critérios adotados para evitar arbitrariedades.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 130.

Jurisprudência relevante citada:

1. TJMT, Apelação Cível nº 1017917-28.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/06/2024, DJE 24/06/2024.

2. TJMT, Apelação Cível nº 1007723-35.2017.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2023, DJE 29/08/2023.

3. STJ, REsp 1.736.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s): RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade Parcial de Débito c/c Consignação em Pagamento, de nº 0027172-40.2014, ajuizada por RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, no sentido de declarar indevida a fatura no valor de R$ 152.092,94 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), bem como, que seja feito o refaturamento referente ao mês questionado, com base nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao reclamado pela autora.

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o débito tem origem em procedimento de recuperação de consumo após constatação de irregularidade na medição, estando amparado pela Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que o critério de cálculo utilizado para recuperar a energia não aferida atendeu ao disposto no art. 130, da referida resolução.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, com o fito de que seja mantido o valor do débito originalmente cobrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 268082252.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque, conforme bem destacado pelo sentenciante, embora a distribuidora tenha aplicado de forma correta a norma da ANEEL 414/2010, quanto a opção de cálculo para a recuperação de energia, ela não apresentou o consumo dos meses utilizados como referência para os cálculos de recuperação de energia, impedindo assim de verificar se a média utilizada para recuperação está correta. (negritei).

Nesse cenário, revela-se inviável a cobrança do débito no valor originalmente pretendido pela apelante, pois não restou devidamente comprovada a legitimidade dos cálculos realizados unilateralmente.

Ademais, não se pode desconsiderar que as normas da ANEEL têm força cogente apenas quando observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se consagrar verdadeiro abuso de poder regulamentar.

No presente caso, mostra-se desarrazoada a pretensão da apelante de cobrar valor elevado de recuperação de consumo sem fornecer as bases de cálculo utilizadas, ofendendo os princípios da transparência e boa-fé que devem nortear as relações de consumo.

Ressalto que o ônus de comprovar a exatidão dos valores cobrados incumbe à concessionária, uma vez que detém o conhecimento técnico e as informações necessárias à precisa apuração do consumo não faturado.

Assim, ante a falta de transparência acerca da metodologia empregada para recuperação do consumo, bem como diante da impossibilidade de se aferir os

parâmetros utilizados, deve prevalecer a conclusão do laudo pericial no sentido de inviabilizar a cobrança pretendida pela apelante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DEVIDA – TOI ASSINADO – EXCESSIVIDADE DA COBRANÇA QUE, EMBORA LEGÍTIMA, NÃO OBSERVOU A MÉDIA DE CONSUMO – CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

Conquanto tenha realizado a cobrança no exercício regular de seu direito, resta patente o abuso de poder se o cálculo for realizado pela concessionária de forma excessiva, com base em consumo fictício, sem observância da média de consumo da unidade consumidora antes das irregularidades.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1017917-28.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média dos seis meses anteriores e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser mantida a sentença.

II - “Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. (...) Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1.736.567/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.06.2018, DJe 28.11.2018).

III - Não pode a concessionária cobrar o consumidor sob a justificativa de adulteração de equipamento danificado, primeiro, porque não foi demonstrada nenhuma discrepância entre os períodos recuperados, segundo, porque não provou ser o consumidor responsável pela adulteração do equipamento, e, o mais importante: que o usuário de alguma forma se beneficiou por suposta manipulação.

IV - A concessionária afirma que o consumidor se beneficiou, porém, após a troca do equipamento de medição, o consumo não aumentou sensivelmente, demonstrando que inexiste enriquecimento ilícito, portanto, inadmissível a cobrança de recuperação de consumo, vez que não há consumo a ser recuperado.

V - A procedência do pedido de declaração de inexistência de débito se impõe ao caso dos autos, uma vez que o procedimento adotado pela apelante, bem como o “confuso” cálculo utilizado para se chegar aos valores que entende serem devidos, não atenderam aos parâmetros supracitados, razão pela qual a sentença deve ser mantida. (N.U 1007723-35.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

Logo, não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou a sentenciante, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025